Tribunal: TJES
Processo: 5001274-38.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001274-38.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: SANDRA MARIA DALLA SAADI

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Maria Dalla Saadi contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do Município de Serra, anulando a sentença que havia extinguido a execução fiscal com fundamento no Tema 1.184 do STF, e determinando o prosseguimento do feito executivo na origem. A agravante sustenta violação ao contraditório, à fundamentação adequada e ao princípio da não surpresa, alegando aplicação
ex officio
do precedente vinculante sem observância das formalidades exigidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a aplicação
ex officio
do Tema 1.184 do STF exige provocação expressa da Fazenda Pública; (ii) examinar se houve fundamentação adequada quanto à incidência do precedente vinculante; (iii) avaliar se foi oportunizada à Fazenda Pública a manifestação sobre o cumprimento das providências extrajudiciais previstas no Tema 1.184; e (iv) determinar se houve violação ao princípio da não surpresa em razão da ausência de prévia oitiva da parte antes da aplicação do precedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação dos precedentes de observância obrigatória, inclusive os fixados pelo STF em sede de repercussão geral, deve ser feita inclusive de ofício pelos tribunais, conforme impõe o art. 927 do CPC.

A devolutividade ampla do recurso de apelação permite ao tribunal examinar toda a matéria jurídica relacionada ao feito, incluindo a incidência de precedentes vinculantes, ainda que não tenha havido provocação específica da parte.

A decisão agravada está devidamente fundamentada ao reconhecer que a sentença anulada não observou o contraditório em relação às providências previstas no Tema 1.184 do STF, especialmente quanto à tentativa de solução extrajudicial e ao protesto da dívida ativa.

Não há violação ao princípio da não surpresa quando a parte é intimada para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, oportunidade em que pode se manifestar sobre todos os fundamentos jurídicos do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os tribunais devem aplicar inclusive de ofício os precedentes de observância obrigatória fixados em sede de repercussão geral, independentemente de provocação das partes.

É nula a sentença que extingue a execução fiscal com base no Tema 1.184 do STF sem oportunizar à Fazenda Pública manifestação quanto às providências extrajudiciais exigidas pelo precedente.

A intimação da parte para apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação afasta alegação de violação ao princípio da não surpresa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compoem a Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do presente agravo interno, e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
MARIA DALLA SAADI
contra a decisão monocrática proferida no evento nº 11608716, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO
DE
SERRA
,

para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal na vara de origem.

Nas razões apresentadas no evento nº 12432994, a agravante aduz, em suma, que:
(i)
a r. decisão monocrática incorreu em violação ao art. 489, §1º, inciso V, do CPC, ao aplicar
ex officio
o Tema 1.184 do STF, sem observar que a suspensão do processo deve ser provocada por requerimento da Fazenda Pública, o que não teria ocorrido no caso concreto;
(ii)
o
distinguishing
entre a hipótese dos autos e o precedente vinculante não foi considerado pelo juízo
ad quem
, revelando decisão carente de fundamentação adequada;
(iii)
o reconhecimento da tese firmada pelo STF exige a manifestação do ente federado quanto à adoção das providências extrajudiciais previstas no item 2 do Tema 1184, o que foi negligenciado no presente caso; e que
(iv)
a decisão agravada incorre em violação ao princípio da não surpresa, previsto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao reconhecer de ofício tese jurídica prejudicial sem oportunizar a manifestação da parte interessada.

Negar provimento ao recurso considerando que (i) além de haver obrigatoriedade de aplicação, inclusive de ofício, dos precedentes de observância obrigatória (art. 927, do CPC), o apelo devolveu ao tribunal a incidência do Tema 1.184, do STF, ao caso concreto. A decisão encontra-se concretamente fundamentada. Reconheceu-se a inviabilidade de julgamento com base no referido precedentes em intimação anterior da municipalidade sobre o cumprimento das providências nele mencionadas, circunstância que inclusive fundamenta a anulação da sentença. Não há que se falar em não surpresa, visto que a parte foi intimada para contrarrazões ao apelo.

Em que pese a irresignação da agravante, não identifico razão para revisão da decisão recorrida.

O Código de Processo Civil consagra, no artigo 927, a
obrigatoriedade da observância dos precedentes qualificados
, inclusive os fixados em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, sendo esta vinculação
imperativa para os órgãos jurisdicionais de todos os graus
, inclusive
de ofício
, independentemente da provocação das partes.

Ademais, note-se que apelo interposto pela municipalidade possibilitou ao órgão
ad quem
examinar
toda a matéria jurídica discutida nos autos
, incluindo o correto enquadramento da hipótese nos moldes do precedente de observância obrigatória.

Ressalte-se que, conforme explicitado na decisão agravada, a jurisprudência da Colenda Terceira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça tem reiteradamente firmado o entendimento de que é nula a sentença que, com fulcro na tese vinculante do Tema 1.184, extingue a execução fiscal sem oportunizar à Fazenda Pública o exercício do contraditório, especificamente quanto ao cumprimento das providências prévias delineadas no precedente do STF, quais sejam: (i) tentativa de solução extrajudicial e (ii) protesto da dívida ativa, ressalvada a dispensa mediante justificativa de ineficácia da medida.

Por fim, quanto à suposta ofensa ao princípio da não surpresa (arts. 9º e 10 do CPC), igualmente, as razões recursais não merecem acolhimento. Isso porque, a parte recorrente foi devidamente intimada para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, tendo plena oportunidade de se manifestar sobre todas as matérias recursais e sobre os fatos e fundamentos jurídicos relacionados à controvérsia, inclusive sobre os temas que, por força do efeito devolutivo, poderiam ser examinados pelo Tribunal.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e
NEG
O
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.